Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Tributário. Remessa Necessária. Apelação Cível. Servidor Público Aposentado. Imposto de Renda. Isenção. Cegueira monocular. Remessa Necessária não provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do Imposto de Renda, e condenou o Distrito Federal à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar o cabimento de isenção de imposto de renda a portador de cegueira monocular.
III. Razões de decidir
3. No caso, a prova anexada aos autos informa a aposentadoria e cegueira monocular.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que a isenção do imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular seja monocular.
IV. Dispositivo
5. Remessa oficial conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/88, art. 6o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709291-93.2019.8.07.0018, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. em 1/4/2020. STJ, REsp 1.483.971/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 05/02/2015; REsp 1.755.133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 16/08/2018.